Tribunal: TJSP
Processo: 0001134-35.2016.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PECULATO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição pela insuficiência probatória. Cabimento. Prova frágil para sustentar decreto condenatório. Desvio de dinheiro que não restou adequadamente comprovado, tanto na sua materialidade (ter efetivamente existido), como se de responsabilidade, de fato, do réu, então tesoureiro da Câmara Municipal local.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PECULATO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição pela insuficiência probatória. Cabimento. Prova frágil para sustentar decreto condenatório. Desvio de dinheiro que não restou adequadamente comprovado, tanto na sua materialidade (ter efetivamente existido), como se de responsabilidade, de fato, do réu, então tesoureiro da Câmara Municipal local. Insuficiência para condenação. Absolvição que se impõe. Artigo 386, VII, do CPP.

Provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001134-35.2016.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante EDY
CARLOS SANTOS DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao apelo, absolvendo o
réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 2/21
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541.
Apelante: EDY CARLOS SANTOS DE LIMA (Dra. Greici Kelli Lopes
Santos de Lima, Advogada).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. José Gilberto Alves Braga Junior.
Comarca: Santa Fé do Sul.
VOTO 17.574.
PENAL.
APELAÇÃO.
PECULATO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida a absolvição pela insuficiência
probatória. Cabimento. Prova frágil para
sustentar decreto condenatório. Desvio de
dinheiro que não restou adequadamente
comprovado, tanto na sua materialidade (ter
efetivamente
existido),
como
se
de
responsabilidade, de fato, do réu, então
tesoureiro
da
Câmara
Municipal
local.
Insuficiência para condenação. Absolvição que
se impõe. Artigo 386, VII, do CPP.
Provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado EDY CARLOS SANTOS DE LIMA,
contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1a
Vara da Comarca de Santa Fé do Sul (publicada em 23/10/2018
fls.631).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 3/21
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração ao artigo 312, “caput” (por
diversas vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal,
porque, entre os meses de fevereiro, março e maio a
novembro de 2015, na Câmara Municipal de Rubinéia, em
horário incerto, cidade de Rubinéia, comarca de Santa Fé do
Sul, no exercício da função pública de Tesoureiro da Câmara
Municipal de Rubinéia, apropriou-se, em proveito próprio, de
R$ 22.113,63 em dinheiro, valor pertencente ao erário
municipal de que tinha a posse em razão do cargo que exercia
(recebida a denúncia em 04 de abril de 2017 fls. 99).
Conforme apurado, o réu, em função do
cargo
que exercia, realizava diversos atos de natureza
contábil, como emissão de folha de pagamento de
funcionários, emissão de notas fiscais e pagamento de
contas
de
consumo.
Nesta
condição,
segundo
os
documentos juntados a fls. 13/30, ele (apelante) emitiu
diversos cheques em valores superiores aos que constavam
nos empenhos para pagamento da folha de funcionários, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 4/21
meses de fevereiro a março e maio a novembro de 2015,
apropriando-se da diferença.
Outrossim, apropriou-se do acesso e controle
que tinha sobre a conta bancária da Câmara Municipal e
efetuou saques da mesma, sem qualquer empenho a justificá-
los. Também fez pagamentos com cheques, sem a emissão
dos
respectivos
empenhos,
mas
emitindo-os,
não
correspondendo aos pagamentos. Dessa forma agindo,
apropriou-se da já referida quantia em dinheiro. Os fatos
foram descobertos quando a Prefeitura Municipal de
Rubinéia tentou obter a Certidão Negativa de Débitos junto à
Receita Federal e recebeu a informação de que existiam
pendências na Câmara Municipal.

Após o devido processamento, o apelante foi
condenado como incurso no artigo 312, c.c. artigo 71,
ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, regime inicial aberto, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso. Substituída a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 5/21
pena corporal por pena restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da
pena substituída, na forma a ser estabelecida pelo Juízo da
Execução, e multa que, somada a anteriormente fixada,
totalizou 21 (vinte e um) dias-multa, no piso. Facultado o apelo
em liberdade.

Pretende, o apelante, a absolvição por
fragilidade
probatória,
diante
de
toda
documentação
apresentada (fls. 655/671).
Contrarrazões às fls. 679/681, pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 697/704).
É o relatório.
O recurso merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 6/21
Nos autos existe o auto de exibição e
apreensão (fls. 06/07), certidão conferindo a impossibilidade de
emitir Certidão negativa (fls. 08), documentos (fls. 13/30) e laudo
pericial (fls. 603/611), acrescentando-se a prova oral.
O apelante, na polícia, contou que de janeiro
de 2005 a 03/01/2016, foi funcionário comissionado no cargo
de Diretos de Administração da Câmara Municipal de
Rubinéia, sendo que em janeiro de 2013, assumiu a função
de tesoureiro. Explicou que desde que iniciou seu trabalho na
Câmara Municipal, passou a manusear o programa de
contabilidade e departamento pessoal, passando a realizar
empenhos, bem como emitir folhas de pagamentos, o que
perdurou até 31/01/2015. Na gestão do presidente da
Câmara, Paulo de Araújo Goulart, recebeu uma ordem de
Jerson Zaine, contador da Câmara, para, a partir de
01/02/2015, não realizar funções contábeis e de emissão de
folhas de pagamento, pois, segundo aquele, seriam de sua
responsabilidade (Jerson) a partir de então. Ainda, ele lhe
disse que deveria deixar as notas fiscais e informações
contábeis e de folhas de pagamentos na gaveta, que ele,
quando fosse à Câmara, faria tudo. Teria Jerson, inclusive,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 7/21
lhe dito que tal medida foi tomada para que o declarante
cuidasse mais do setor administrativo e da vida política do
presidente. Assim, dedicou-se a função administrativa da
Câmara, exercendo-a como tesoureiro, emitindo cheques
para pagamentos conforme os documentos apresentados
pela contabilidade. Em 26/11/2015, Jerson enviou-lhe um e-
mail constatando que a Câmara estava com débitos
divergentes junto a Receita: débitos relacionados ao INSS e
um segundo CNPJ, no 49.653.462/0001-05, aberto em nome
da Câmara, como também constava ausência de declaração
do DCTF. Sobre os débitos do INSS, verificou competências
que não tinham sido pagas e que acabaram quitadas pela
própria Câmara, pois era de sua responsabilidade. Os juros e
multas das guias pagas em atraso ele acabou assumindo o
pagamento, para evitar prejuízo ao erário. Em relação ao
segundo CNPJ, eles não tinham conhecimento, mas,
posteriormente, o contador da Câmara solicitou a baixa junto
à Receita Federal para a liberação da Certidão Negativa.
Sobre as divergências apresentadas pelo contador junto a
folha de pagamento, disse não ter como responder, apenas
informando que todos os cheques emitidos estavam de
acordo com os documentos e valores apresentados e que,
caso houvesse diferença entre o valor empenhado e o pago,
deveria ser identificado pelo contador, até o dia 20 do mês

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 8/21
subsequente, porque ele teria que realizar o fechamento,
conferência e transmissão a AUDESP, do Tribunal de
Contas. Sobre os documentos que estavam em seu poder
em dezembro de 2015, a Câmara entrou em recesso
legislativo e tudo fechou, tendo somente retornado em 13 de
janeiro de 2016, sendo que, no dia seguinte, foi informado,
em reunião, que tinha sido dispensado. Nega haver se
apropriado de documentos públicos, afirmando que todos
foram por ele entregues, o que o próprio Jerson informou (fls.
46/47). Em Juízo, contou que ficou sabendo dos fatos quando
foi notificado a apresentar defesa contra a denúncia. Foi
ouvido no inquérito policial, mas sempre com base no
relatório do contador e, pelo que se recordava, quando
ouvido na Delegacia, não constava o relatório. Confirmou que
não foi emitida certidão negativa em favor da Prefeitura em
razão da existência de débitos da Câmara com o INSS e
também porque a Câmara tinha outro CNPJ. Ele recolheu as
guias em atraso e pagou os juros. Afirmou que tais fatos
ocorreram por “desleixo” dele e também porque a Prefeitura
atrasava o duodécimo repassado pela Câmara. Com relação
a emissão de cheques com valores superiores ao empenho,
disse que não viu as folhas de pagamento e os extratos
bancários. Que mensalmente era feito o fechamento das
contas. Todos os cheques eram emitidos mediante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 9/21
apresentação do respectivo empenho e eram assinados pelo
Presidente da Câmara e por ele. Ressarciu o erário público
no valor de R$ 4.965,00. Disse sempre ter emitido os
cheques no mesmo valor da folha de pagamento. Com
relação ao relatório juntado aos autos, não tem como concluir
se corresponde a verdade ou não, por falta de documentos.
Destacou que os saques eram efetuados para pagamento
dos vereadores e funcionários, e eram eles (cheques)
encaminhados com os empenhos e as folhas de
pagamentos. Acrescentou que a Câmara se utiliza de um
software para controlar a contabilidade, folhas de pagamento,
patrimônio etc. Tudo é lançado no sistema. Existia uma
comparação entre os dados dos extratos bancários com os
dados desse sistema informatizado e, por meio desse
programa, é que eram gerados os relatórios via AUDESP
(Tribunal de Contas). Disse, ainda, que devolveu apenas R$
2.000,00 à Câmara, porque, segundo o contador, não
fecharia os compromissos do presidente, referentes a diárias,
e que “não queria ficar na confusão”. Porém, negou ter se
apropriado de algum valor da Câmara. Outrossim,
devolveu pouco mais de R$ 2.900,00 referentes a juros e
multas de guias que não foram pagas no prazo, por desleixo
dele, e, por fim, com relação ao valor da diária, afirmou ter
vindo para São Paulo, trabalhando no Tribunal de Contas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 10/21
na Assembleia, repetindo ter devolvido o dinheiro para não
causar confusão e que, antes, nunca tivera esse tipo de
problema (fls. 204/205).
A testemunha Jerson Zaine, por sua vez, era
contador
da
Câmara
Municipal
fazia
quinze
anos,
trabalhando com o réu, tesoureiro e responsável pela
administração da repartição. Disse ter constatado, em
novembro de 2015, em razão da negativa de emissão de
Certidão Negativa de Débitos à Prefeitura Municipal de
Rubinéia, que haveria alguma pendência da Câmara
Municipal. Em razão disso, o Presidente da Câmara, Paulo
de Araújo Goulart, oficializou-o a realizar um levantamento
contábil, a fim de apurar débito pendente. Assim, tendo-o
realizado, observou problemas em pagamentos referentes a
quitação de “empenhos” contraídos com prestadoras de
serviço e de taxas junto à Receita Federal (INSS e ISS municipal),
que incorreram na aplicação de multas e juros. Também em
janeiro/abril/setembro e dezembro, observou cheques com
valores “a maior”, superiores aos valores efetivamente
relativos aos pagamentos dos vereadores e funcionários da
Câmara Municipal, valores sacados junto a conta bancária e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 11/21
sem empenhos que os justificassem. Acrescentou que
também não constavam notas fiscais e recibos de quitação e
que, instado o réu, ele não soube explicar. Comunicado ao
Presidente da Câmara, este solicitou ao réu que, no prazo de
três dias, justificasse os fatos. Porém, passados quinze dias,
o réu não apresentou justificativas, e que, no final do ano,
ainda faltavam R$ 5.000.00 para fechar a contabilidade, que
foram pagos, de fato, pelo increpado. Acrescentou ter ele
(réu) devolvido toda documentação, bem como ter realizado o
pagamento em inadimplência, incluindo-se os valores “a
maior” sacados, e os apresentou tempestivamente, no
exercício contábil de 2015, não restando prejuízo à Câmara
Municipal (fls. 31). Ratificou seu depoimento, porém, disse
haver recebido do réu apenas os documentos contábeis e
não os administrativos. Quanto aos prejuízos sofridos, disse
que o réu ressarciu o erário com dinheiro próprio, pagando
as guias que estavam pendentes, bem como as multas
referentes ao atraso dos pagamentos (já juntadas aos autos). Mas
afirmou que tal ato não ocorreu de forma voluntária, mas
somente depois de muita insistência do declarante e do
presidente da Câmara, e que o ressarcimento feito pelo réu
foi de pouco mais de R$ 12.000,00, mediante pagamento das
contribuições previdenciárias de fevereiro em aberto e, no
final do ano, pouco mais de R$ 5.000,00, de acordo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 12/21
depósito no banco, na conta da Câmara (fls. 92). Em Juízo,
manteve os mesmos relatos, salientando que com relação às
folhas de pagamentos, sobre serem os cheques emitidos em
valores superiores aos dos salários, o réu não soube
explicar, inclusive disse, em setembro, que houve o
“empenho”, mas não constava o saque do valor. Contou
também que foi verificado, na época, terem sido feitos
pagamentos sem o respectivo “empenho”, sendo pagos os
valores faltantes pelo apelante. Por fim, falou que para
fechar a contabilidade, faltavam R$ 5.000,00, que também
foram pagos pelo réu, também quitando os juros, mas com o
dinheiro da Câmara. O Presidente, não concordando com tal
atitude, solicitou ao réu para que devolvesse o dinheiro da
Câmara, salientando que muitas irregularidades foram
cometidas pelo réu, por “desleixo” dele, segundo o que ele
mesmo relatou. Que ele (declarante) foi quem fez o
levantamento, mês a mês, na Câmara, afirmando que nunca
houvera problema semelhante ali. Que a prestação de contas
da Câmara é feita mediante encaminhamento do balancete
para um sistema do Tribunal de Constas, AUDESP, sistema
esse que não apura irregularidades ou erros durante as
prestações de constas mensais e que, quem repassava para
ele os dados, informando os pagamentos, era o réu (fls. 200).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 13/21
A testemunha, Paulo de Araújo Goulart,
Presidente da Câmara Municipal, confirmou o mesmo dito
por Sergio Zaine na polícia, acrescentando que, apesar do
réu ter apresentado a documentação faltante, como também
haver
efetuado
o
pagamento
dos
valores
em
inadimplência (incluindo os juros e multas, bem como os valores “a
maior” sacados), sendo que os apresentou tempestivamente
ao fechamento do exercício contábil de 2015, não teve
notícia quanto a devolução dos canhotos dos cheques de
pagamento que estavam em poder do apelante (fls. 33). E
ressaltou, a fls. 65/67, conforme informações obtidas pela
assessoria contábil (Jerson Zaine), que parte dos documentos
contábeis, mencionados no B.O., foram devolvidos pelo réu.
Quanto aos demais documentos faltantes, “empenhos”,
tiveram de ser impressos novamente, bem como foram
solicitadas segundas vias de comprovantes de pagamento
que não se encontravam e não foram entregues pelo réu. E
apesar de “quitar” a parte contábil, não o fez com relação a
parte administrativa, que também lhe competia, sendo que
muitos documentos nesta seara desapareceram (não estavam na
Câmara Municipal). E apesar deles (Presidente e Jerson) ligarem
muitas vezes ao apelante, para que ele os devolvesse,
embora tendo concordado com isso, não o fez, ficando inerte
(elencando os documentos faltantes a fls. 66/67). Acrescentou que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 14/21
débito total era cerca de R$ 75.000,00 e que parte dos
documentos contábeis foram devolvidos pelo réu, e parte
tiveram de ser impressos novamente. Quanto a devolução do
dinheiro efetuada pelo réu, segundo informação do contador,
foram feitas através de depósitos, na conta da Câmara, uma
no valor de R$ 1.000,00 (11/12/2015) e outra no valor de R$
4.968,15 (efetuado pagamento em 29/12/2015), bem como ter o réu
efetuado o pagamento dos salários dos vereadores e
serventes, referentes ao mês de setembro de 2015 (R$
29,197,85), porém, tal quantia não saiu da Câmara, o que o
levou (declarante) a crer que o apelante se aproveitou, na
época, para devolver somente parte dessa quantia, a qual ele
se apropriou indevidamente. Quanto aos documentos
administrativos, eram de responsabilidade exclusiva do réu.
E
tais
documentos
sumiram,
só
tendo
sabido,
posteriormente, que ele (apelante) os levava para casa. Por
fim, disse que depois que foi registrado o boletim de
ocorrência,
a
pasta
de
arquivos
relacionados
aos
documentos que ficavam nos armários e que só o réu tinha
acesso, não foram mais encontrados. Em Juízo (fls. 202),
confirmou sua narrativa, dizendo que ao não obter a certidão
negativa de débito junto a Receita Federal, foi por ela
orientado a apresentar os comprovantes (constava pendências em
relação ao fundo de garantia dos funcionários e vereadores), sendo o réu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 15/21
responsável pelo administrativo e financeiro da Câmara e
que o débito era de aproximadamente R$ 75.000,00. A
certidão foi requerida em outubro de 2015 e a quitação
constou de dezembro de 2015. Solicitado a apresentar os
comprovantes, o réu ficou “enrolando”, acabando por
apresentá-los ao contador. Por fim, disse que na época dos
fatos seriam ele (declarante) e o réu, as pessoas que
contratavam os prestadores de serviço da Câmara, e que era
ele (presidente) quem assinava os cheques com o tesoureiro
(réu). Alguns cheques, ressaltou, eram assinados sem
que houvesse empenho, mas que ele (declarante) sabia a
que pagamento se relacionavam, não conferindo os
valores entre os pagamentos e os serviços referidos
porque confiava no réu.
A
testemunha
de
defesa,
Claudomiro
Gonçalves, afirmou que quando foi presidente da Câmara,
não teve qualquer problema com o réu (fls. 203).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 16/21
Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
A absolvição é de rigor.
Difícil
compreender
o
que
realmente
aconteceu.
O apelante foi denunciado porque, 1) em
determinada ocasião, conforme documentos de fls. 13/30,
emitiu diversos cheques em valores superiores aos que
constavam nos empenhos para pagamento da folha de
funcionários, apropriando-se da diferença; 2) ele teria,
também, efetuado saques da conta da Câmara Municipal,
sem qualquer empenho que justificasse a conduta; 3) por fim,
ainda fez pagamentos com cheques sem a emissão dos
respectivos
empenhos
e
emitiu
empenhos
sem
os
correspondentes pagamentos, assim se apropriando de
R$22.113,63, em desfavor da Câmara Municipal (fls. 97/98).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 17/21
Inicialmente, os documentos de fls. 13/30,
na verdade, são folhas de um mero relatório de ocorrências,
assinado pelo contador, testemunha nos autos, Jerson
Zaine.
O laudo pericial, que se entendeu adequado
para melhor visualizar o crime cometido, foi juntado às fls.
603/611. Ali ele examinou, além do existente no inquérito, os
“documentos da auditoria de folhas 209/594” (fls.
604).
Entretanto, já na respostas aos quesitos, sobre se cheques
foram emitidos, de fato, com valor a maior, observou-se
justamente o historiado no relatório já mencionado, de fls.
13/30,
destacando-se
que
os senhores peritos não
responderam ao questionamento sobre quem era “o
responsável pela emissão dos cheques”, nada sendo
afirmado a respeito (pergunta às fls. 605, com a correspondente
resposta). Sobre se foram realizados saques da conta bancária
da Câmara Municipal sem empenho, apontou-se único
cheque, conforme relatório de fls. 17 e extrato de fls. 309,
cujo pagamento não constava do Diário do Caixa. Sobre
realização de pagamentos da Câmara, com cheques sem
emissão de empenho, apenas indicou-se o existente naquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 18/21
relatório, aqui já mencionado. O mesmo se podendo falar da
emissão de empenho sem os correspondentes pagamentos,
terminando por informar que, porque a Prefeitura Municipal
estava impossibilitada de emitir certidão negativa de débitos,
em razão da Câmara Municipal estar com pendências na
Receita Federal, concluíam, os senhores peritos, que “houve
atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias
dos funcionários da Câmara Municipal”.
O laudo pericial, então, como acima
colocado, nada comprovou de forma a justificar o decreto
condenatório imposto.
Tudo foi afirmado com base no relatório
apresentado pelo contador da Câmara. Empenhos não
foram, efetivamente, apresentados. Fica a dúvida:- quem
fazia esses empenhos, o contador ou o tesoureiro (apelante)?
Chama a atenção que, pelos depoimentos
colhidos, a situação era, aparentemente, de total descontrole
da Câmara. Nota-se que, estranhando como pagamento de
funcionários poderiam autorizar desvio de dinheiro, observou-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 19/21
se que esses pagamentos eram feitos em dinheiro,
diretamente ao pessoal da Câmara, aí incluídos os senhores
vereadores e todo os demais funcionários da Câmara. Nos
dias atuais, mesmo para uma cidade pequena, não se
justifica esse tipo de conduta, que enseja, inclusive, casos
como o aqui apurados, ou seja, totalmente insegura.
Interessante que cheques seriam assinados,
ao que parece, pelo Presidente da Câmara e pelo
Tesoureiro. Mas nenhum deles (cheques) foi apresentado e,
pior, não se comprovou que eles foram utilizados,
efetivamente, no pagamento dos funcionários. Importante
seria informações bancárias sobre o desconto daquele
banco, ao que parece, na boca do caixa. Também a
identificação de quem assim agiu. E, se, de fato, foram
realizados os pagamentos correspondentes àqueles cheques
e por quem. Teria, de fato, sobrado dinheiro, o qual foi
apropriado pelo ora apelante? Nada se apresentou, de
concreto, a respeito.
Sobre os referidos “empenhos”, não há
adequada indicação/comprovação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 20/21
Sobre atrasos em pagamentos, pode-se
entender ocorrida desídia ou descuido, mas que, ao que
parece, o apelante já teria acertado tudo, deixando a
Câmara quite com suas obrigações, isso, ao que consta,
antes do fechamento do exercício financeiro daquele ano de
2015, quando tudo ocorreu.
Fala-se em pagamentos sem empenho, ou
seja, sem uso de cheque da Câmara. Onde o prejuízo? Não
consta qualquer cheque específico a respeito, não se
podendo afirmar que houve desvio de numerário da Câmara
Municipal.
Sobre livro/caixa, observa-se não assinado
pelo apelante (fls. 328/389), apesar do nome dele ali constar.
Assinado apenas pelo Presidente e pelo contador.
Tudo
muito
estranho.
Um
anterior
presidente da Câmara, ouvido como testemunha, afirmou
que, na sua gestão, assinava os cheques de acordo com o
valor apresentado com o respectivo empenho. Obviamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001134-35.2016.8.26.0541 - Santa Fé do Sul - VOTO No 17574 21/21
uma simples verificação, que poderia evitar emissão cheque
com valor a maior, mas que, ao que parece, não acontecia
quando do período ora analisado.
Enfim, não há certeza sobre se desvio de
dinheiro realmente existiu e se, de fato, se o caso, foi de
responsabilidade do apelante, com a prova surgindo muito
confusa e frágil para justificar o decreto condenatório,
exigindo, na dúvida, absolvição, na forma do artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal.
Pelo exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo, absolvendo o réu, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR